Tribunal: STF
Processo: RE 82400
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-17
Data de publicação: 1975-10-17

Ementa:
- IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. - O FATO GERADOR DO ICM OCORRE NO MOMENTO DA ENTRADA, NO ESTABELECIMENTO DE IMPORTADOR, DAS MERCADORIAS IMPORTADAS NO EXTERIOR.
- DA AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO, ANTERIORMENTE À LEI INSTITUIDORA DO TRIBUTO, NÃO RESULTA DIREITO ADQUIRIDO A NÃO INCIDÊNCIA DO ICM - QUESTÃO NÃO INVOCADA NA PETIÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA, NEM
VENTILADA NA DECISÃO RECORRIDA E SOMENTE APRESENTADA NAS CONTRA-RAZÕES DO RECURSO. - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA.